Tribunal: TJMT
Processo: 0008146-60.2008.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008146-60.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Julio Cesar Souza (VÍTIMA), RAHIMIRAM SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CEZAR SOUZA (VÍTIMA), JULIO CEZAR SOUZA - CPF: 024.902.811-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – VALORAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE DO DELITO ­– CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES ­– INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL­ – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

“O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ
.

(STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021).

Quando, além da confissão espontânea, houver duas ou mais agravantes, deverá o julgador avaliar, a partir das circunstâncias concretas do caso sob análise, se a aludida atenuante tem ou não a força de sobrepujar as agravantes que estão em maior número, em atendimento à regra do art. 67 do Código Penal.

Na contagem da prescrição retroativa, em razão da pena aplicada em concreto, há que se descontar o lapso temporal em que o processo permaneceu suspenso na forma do art. 366 do CPP, durante o qual também permaneceu suspenso o prazo prescricional.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Rahimiram Silva Santos
como incurso nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto.

Nas razões recursais,
a defesa do apelante busca: a)

readequação da pena-base em seus parâmetros legais, com o afastamento da valoração das circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e “consequências do crime”; b) preponderância e compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes; c) reconhecimento da prescrição retroativa, como decorrência do pretendido redimensionamento da sanção; d) prequestiona a matéria (Id. 157459197).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 157459200).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 163193652).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que não há insurgência em face da condenação, restando, pois, incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, sendo certo que as razões de inconformismo se restringem à aplicação das penas.

O recurso visa à readequação da reprimenda imposta ao apelante, com o afastamento da valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, bem como preponderância e compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes. Ao final, pede reconhecimento da prescrição retroativa.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça
“
o
aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ
. (STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021).

Na hipótese, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou desfavoravelmente tais moduladoras, sob o seguinte argumento (Id. 157459186):

“As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo sua conduta maior reprimenda.
A culpabilidade do réu é REPROVÁVEL, visto que desferiu um golpe de arma branca contra o réu em local público, em completa demonstração de descontrole comportamental. As consequências do crime demonstram-se EXACERBADAS, já que a vítima correu risco de vida e ficou afastado de suas funções laborais por grande tempo, além de sofrer problemas até os dias atuais decorrentes do delito cometido
. Tendo a vítima narrado em Juízo que teve seus planos profissionais frustrados em razão da lesão e sequelas do crime”.

Infere-se terem sido consideradas desfavoráveis ao apelante duas moduladoras:
culpabilidade e consequência do crime
.

É cediço que, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

No tocante à moduladora da culpabilidade, o jurista Ricardo Augusto Schmitt, em sua doutrina, leciona que:

“(...)
se relaciona com a censurabilidade da conduta, medindo seu grau de reprovabilidade diante dos elementos disponíveis no caso concreto
. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa nos elementos probatórios comprovados a referendá-la.

(...)

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.
(...)”
(in Sentença Penal Condenatória 12. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 128-129)

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a elevada censurabilidade da conduta autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo legal, ante a valoração negativa da culpabilidade, desde que fundamentada em elementos concretos, a teor do seguinte acórdão:

“(...) 3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente
, mediante demonstração de elementos concretos do delito, o que restou concretamente demonstrado no caso em análise.”
(HC 363.948/SP , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS) Destaquei

No caso, o acusado desferiu um golpe de faca contra a vítima, na altura do peito, do lado esquerdo de seu corpo, no momento em que a vítima adentrou o banheiro de um bar, na cidade de Barra do Garças-MT.

Em juízo, conquanto o réu tenha admitido a prática do crime, alegou ter agido por impulso e que sequer conhecia o ofendido.

Extrai-se dos autos, que a fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
realmente demonstra a culpabilidade acentuada do apelante na prática criminosa, haja vista que o delito em questão se mostrado extremamente repreensível, fato que potencializa a

censurabilidade da conduta no caso concreto, justificando, por consectário, a exasperação da pena-base.

No tocante às consequências do crime, da mesma forma, vê-se que extrapolam do ordinário do tipo, autorizando a elevação da reprimenda.

A vítima, após o golpe de faca, necessitou de intervenção cirúrgica, tendo se afastado de suas funções laborais por tempo considerável. Em audiência instrutória, declarou:
“[...] estou debilitado até hoje por causa dessa situação [...] essa situação me atrapalha até hoje”
(Id. 157459186).

O resultado da ação do agente, desse modo, não pode ser considerado ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da basilar, tendo em vista que, consoante o laudo de exame de corpo de delito e mapa fotográfico (Id. 157459150), a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave com perigo de vida que resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, vejamos:

“[...]
Descrição das lesões: Ao exame externo apresenta ferida em fase cicatrização sutura com pontos separados de 20 centímetros, em direção oblíqua (ombro-apêndice xifoide) passando pela região mamária direita que segundo relatório do médico que atendeu no P.S.M., lesão músculo grande peitoral tendo formado volumoso hematoma onde foi necessária intercessão cirúrgica para parar o sangramento com anestesia geral
. Feito drenagem cirúrgica. Outro ferimento de 2 centímetros, onde não houve penetração na cavidade abdominal na altura do epigástrio. Ferida de drenagem no hematoma de 2 centímetros, abaixo da região mamária à direita, em fase de cicatrização.

Comentários ou discussão
: A vítima sofreu ferimento pérfuro-inciso com lesão vascular e muscular com formação de grande hematoma que se não houvesse intervenção médica cirurgia poderia falecer por anemia aguda (hemorragia interna
).

Conclusão: Ferimento pérfuro inciso no hemotórax direito com lesão de massa muscular e vasos sanguíneos, com perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
”.

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“[...]
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28-2- 2023. Data da publicação no DJe: 6-3-2023) Destaquei

“[...]
O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima.

(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 777.929/DF. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 6-3-2023. Data da

publicação no DJe: 10-3-2023) Destaquei

Nesse contexto,

manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, em seu parecer,
“(...)
diante das considerações expostas, revela-se adequada a majoração da pena-base em razão da avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequência do crime
”
(Id. 163193652).

De igual modo, no tocante alegação de que a agravante do motivo fútil seja compensada com a atenuante da confissão espontânea, diante da igualdade de preponderância, razão não lhe assiste, posto que havendo a existência de concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes, deve-se observar o regramento disposto no artigo 67 do Código Penal, que estabelece que:

“[...] pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”
.

Como já disse Mirabete, citado por Bitencourt,
“não existe fundamento científico para a preponderância, em abstrato, de determinadas circunstâncias sobre as demais, sejam elas objetivas ou subjetivas, porque o fato criminoso, concretamente examinado, é que deve indicar essa preponderância”
(Tratado de Direito Penal. 16a ed., vol. 1, pág. 671).

No caso, presentes uma atenuante de cunho subjetivo (confissão espontânea) e duas agravantes, uma relacionada aos motivos determinantes do crime (motivo fútil) e outra de caráter objetivo (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Nota-se que a preponderância entre as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico, aquela que estiver melhor graduada irá sobressair.

Na hipótese em que referida atenuante concorrer com apenas uma agravante, poderá haver a diminuição da reprimenda ou ao menos a compensação. Contudo, “
quando,
além da confissão espontânea, houver duas ou mais agravantes, deverá o julgador avaliar, a partir das circunstâncias concretas do caso sob análise, se a aludida atenuante tem ou não a força de sobrepujar as agravantes que estão em maior número, em atendimento à regra do art. 67 do Código Penal
” (STJ - AgRg no REsp: 1675402 MS 2017/0134113-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR) Destaquei

Portanto, vê-se que juízo
a quo
compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, porquanto, pelo cálculo realizado, houve apenas o aumento da reprimenda na proporção de 1/6 entre o patamar da pena mínima e máxima prevista à figura tipificada no artigo 129, §

1o, inciso II, do Código Penal, com relação à agravante sobressalente (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Ressalta-se que
com a manutenção da condenação imposta ao apelante, resta prejudicado o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, isso porque, a sanção final repousou acima de 02 (dois) anos.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023